Tribunal: TJMT
Processo: 0019474-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019474-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0051-40 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TIM CELULAR S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA DO PROCON -
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGOS 2o DA LEI No 6.830/80 E 202 DO CTN –
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 0019474-60.2014.8.11.0041, ajuizado por
TIM CELULAR S. A
. ,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial determinando a retificação da CDA 1044/2013, devendo ser inserido informes acerca da forma utilizada para cálculo dos

juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato o processo administrativo indicado em referida CDA. E, por fim, condenou o apelado/ embargante ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

Nas razões recursais, sustenta que a CDA n.o 20131044 preenche os requisitos legais previstos no art. 2°, § 5o, da Lei n° 6.830/80, fazendo referência expressa à legislação aplicável e acréscimos (correção monetária e juros) constando o discriminativo de débito, os valores originários, os valores corrigidos, bem como os índices de correção monetária, juros e multa situados no rodapé da própria certidão.

Aduz, ainda, que consta o número do auto de infração e do processo administrativo, possibilitando às partes obter informações complementares e mais detalhadas, ressaltando que a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, ilidível somente mediante apresentação de provas inequívocas a cargo do sujeito passivo ou terceiro a quem aproveite, conforme estabelecido no art. 3°, § único, da Lei de Execução Fiscal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença, pois em não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo e estando presentes os requisitos legais exigidos, seja determinado o prosseguimento da execução. (Id. 92147242)

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, consoante se infere na certidão ao id. 92147246.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

TIM CELULAR S. A.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou a Ação de Execução Fiscal no
0011919-26.2013.8.11.0041

em desfavor de
TIM CELULAR S.A
,
visando receber débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 1044/2013, advinda de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de R$ 77.333,32 (setenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), conforme certidão colacionada aos autos principais.

Em 09/04/2014, o apelado opôs embargos à execução e a
pós o contraditório, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a retificação da CDA 1044/2013, devendo ser inserido informes acerca da forma utilizada para cálculo dos juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato o processo administrativo indicado em referida CDA.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne processual está
em decidir se a CDA n.o 20131044, inserida no id. 92147243, preenche os requisitos legais previstos na Lei n° 6.830/80.

Ora, cediço que a Certidão de Dívida Ativa, para ser válida, deve atender os requisitos legais constantes do art. 2o e seus §§ 5o e 6o, ambos da Lei no. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos pelo art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80:

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5oo - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em análise aos documentos anexados, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal, e acostada nestes Embargos no id. 92147243 preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nelas constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita, ao passo que não há se falar em nulidade, tampouco de ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DO TITULO EXECUTIVO – NÃO OCORRÊNCIA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade. 2- Ausência do transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN, resta afastada, também, a alegação de prescrição.

(TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ISENÇÃO DO ICMS – MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL – NÃO APONTAMENTO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – INOBSERVÂNCIA – PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES – ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO. As Certidões de Dívida Ativa são documentos que possuem presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, e a não constatação desse fato impera em sua manutenção integral. Não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa, se presentes todos os elementos essenciais, dispostos no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

(TJ-MT - AI: 10067344020188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

In casu, é possível constatar que as CDA no
20131044
, atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
, para declarar a liquidez, exigibilidade e certeza da CDA no
20131044, devendo os autos de Execução Fiscal no 0011919-26.2013.8.11.0041 ter seu trâmite regular.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021